Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701567-62.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. D. J. Q. P. REPRESENTANTE LEGAL: MISVELY MARIA PERICANA HERNANDEZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por M.D.J.Q.P. em face do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Inconformado, o autor interpôs recurso requerendo, inclusive em pedido de tutela de antecipação recursal, que o apelado fosse condenado a desbloquear de maneira definitiva o cartão de passe livre do apelante. Analisando o que consta dos autos, verifica-se que a penalidade de suspensão do benefício objeto do recurso foi aplicada pelo período de 12 (doze) meses, de 31/08/2023 até 31/08/2024 (ID. 69460745, p. 102), já tendo, desse modo, decorrido o prazo da penalidade imposta ao apelante. A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, oficiando pelo não conhecimento do recurso, em face da perda do interesse recursal. E, no caso de análise do mérito, pelo não provimento do recurso, ID. 69827571. Intimado a se manifestar quanto a eventual perda superveniente do interesse de agir, ID. 70106026, o apelante afirmou não ter mais interesse no julgamento do recurso, ID. 70227544. Assim sendo, constata-se que houve a perda superveniente do interesse processual, sendo que o recurso não é mais útil nem necessário. Ante o exposto, demonstrada a perda do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital